Tribunal: TJDFT
Processo: 0754069-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Agravo de instrumento. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA DENOMINADA “25a HORA”. HORA NOTURNA REDUZIDA. ART. 59, DA Lei complementar DISTRITAL No 840/2011. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. ADICIONAL NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COMO RUBRICA AUTÔNOMA. HORAS EXTRAS ALÉM DA PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. ADI 5.404/DF. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL e cláusula pétrea. inteligência do ART. 5o, XXXVI, DA CF/1988. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO executivo NÃO CARACTERIZADA. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do ente público para reconhecer a inexigibilidade superveniente do título executivo judicial, a partir da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, e, por conseguinte, extinguir a execução quanto à obrigação de fazer e às parcelas vincendas relativas à denominada “25a hora”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, instituidora do regime remuneratório por subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, tornou inexigível, a partir de sua vigência, a obrigação prevista no título executivo coletivo (Acórdão no 954356, julgado em 13/07/2016) de inserção/pagamento da verba associada à chamada “25a hora”, cuja apuração decorre da aplicação da hora noturna reduzida prevista no art. 59, da LC distrital no 840/2011.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia parte de um título executivo judicial coletivo transitado em julgado, protegido pelo art. 5o, XXXVI, da CF/1988, cuja força não pode ser esvaziada por lei superveniente, sob pena de ofensa à coisa julgada, garantia de matriz constitucional e cláusula pétrea. Em execução, é vedado rediscutir o mérito do que foi decidido no processo coletivo, admitindo-se apenas a compatibilização pontual do cumprimento com o regime jurídico atual, sem supressão do núcleo condenatório.
4. O acórdão exequendo reconheceu a obrigação de inserir e pagar a parcela ligada à “25a hora”, assentando sua gênese no regime de plantão e na forma legal de contagem do labor noturno. A decisão agravada, longe de manter integralmente o status quo, realizou recorte tecnicamente adequado ao determinar que os cálculos sejam apresentados sem adicional noturno autônomo, preservando a execução apenas quanto ao que subsiste como retribuição por serviço extraordinário, compatibilizando o título com a lei nova sem desnaturá-lo.
5. A Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu subsídio em parcela única e vedou o acréscimo de rubricas remuneratórias, incluindo expressamente o adicional noturno como parcela compreendida no subsídio. Essa disciplina afasta o adicional noturno como rubrica destacada, mas não autoriza concluir, automaticamente, pela inexigibilidade de toda e qualquer retribuição ligada ao labor noturno quando ela decorre de regra de jornada e culmina em pagamento por serviço extraordinário, hipótese que exige tratamento próprio.
6. O art. 59, da LC distrital no 840/2011 (que prevê a regra dos 52 minutos e 30 segundos de contagem da hora noturna) é norma de cômputo de jornada, inserida na disciplina do regime de trabalho, e não “penduricalho” remuneratório. O paralelo com o art. 73, §1o, da CLT serve apenas para esclarecer a racionalidade do instituto: a hora noturna reduzida é técnica legal de contagem do tempo, que pode repercutir na apuração de excedentes de jornada, sem se confundir com adicional noturno como rubrica autônoma.
7. A “25a hora”, tal como reconhecida no título executivo, traduz excedente de jornada juridicamente computada a partir do critério legal de hora noturna reduzida, ainda que o plantão permaneça de 24 horas no tempo físico. Por isso, não se qualifica como parcela ordinária inerente ao cargo absorvível pelo subsídio, mas como contraprestação por serviço extraordinário apurado conforme regra legal de jornada, cuja retribuição não se confunde com adicionais mensais regulares.
8. Na ADI 5.404/DF, o STF validou o subsídio como modelo de racionalização remuneratória e vedação a parcelas ordinárias inerentes ao exercício do cargo, mas delimitou que o subsídio não afasta direitos sociais do art. 39, § 3o, da CF/1988, nem impede a retribuição por atividades excepcionais e eventuais. Por isso, conferiu interpretação conforme para assegurar o pagamento de horas extras que ultrapassem a parcela única, fixando a tese de que o subsídio não se compatibiliza com parcelas inerentes, mas preserva a retribuição por horas extras além do que é remunerado pelo subsídio.
9. A cláusula rebus sic stantibus não autoriza, na via da impugnação, esvaziar título judicial transitado em julgado, sobretudo quando é possível compatibilizar a execução com a lei nova sem negar o núcleo condenatório. A Lei 7.481/2024 pode afastar adicionais autônomos, mas não legitima suprimir retribuição por serviço extraordinário reconhecida judicialmente; do contrário, haveria reabertura indevida do mérito do título sob o rótulo de inexigibilidade superveniente.
10. Diante da novidade legislativa e da oscilação inicial entre órgãos fracionários, a Relatoria deferiu efeito suspensivo com base na divergência então emergente e em precedente da 8a Turma. O exame aprofundado do mérito, contudo, evidenciou a adequação do recorte feito na origem e a melhor harmonização com a coisa julgada, com o art. 59 da LC distrital no 840/2011 e com a ADI 5.404/DF, além de revelar que a orientação divergente era pontual frente ao vetor predominante das demais Turmas. Assim, registra-se de modo inequívoco a revisão do entendimento provisório e de adesões pretéritas, firmando-se como posição final desta Relatoria a manutenção da exigibilidade da parcela extraordinária, com afastamento do adicional noturno autônomo.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido. Revogado o efeito suspensivo deferido na decisão de ID 79391951.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 39, §§ 3o e 4o, 60, § 4o, IV, 144, § 9o; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 59; CLT, art. 73, § 1o; CPC, arts. 507, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, ADI 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 2056493, AGI 0733471-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2072657, AGI 0732103-76.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025; TJDFT, Acórdão 2040619, AGI 0726177-17.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2065338, AGI 0739728-64.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025; TJDFT, Acórdão 2081997, AGI 0738929-21.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 2057455, AGI 0725349-21.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2084826, AGI 0737783-42.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2056961, AGI 0730292-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.